Tribunal: TJDFT
Processo: 0726851-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726851-05.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA E CONF TAUMATURGO SANTO ANTONIO LTDA AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 10% sobre o faturamento mensal da parte ora agravante relativo aos repasses de cartão de crédito. A agravante sustenta que a medida é muito onerosa e que o Juízo de Primeiro Grau não fundamentou a decisão agravada em qualquer disposição do Código de Processo Civil, ferindo o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. Alega que, de acordo com o art. 866 do Código de Processo Civil, somente se admite a penhora sobre faturamento da empresa se inexistirem outros bens penhoráveis, se os bens forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Informa que, na hipótese dos autos, sequer foram realizadas pesquisas como Renajud para verificar a existência de qualquer bem. Afirma que a ausência de oitiva da agravante quanto ao pedido formulado pela parte agravada viola o disposto no art. 9o do Código de Processo Civil. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, a fim de atender ao princípio da menor onerosidade ao devedor e de permitir que a agravante continue funcionando. Pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Subsidiariamente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que a penhora recaia sobre 5% do faturamento dos valores recebidos pela agravante por meio das empresas de cartão de crédito. No mérito, requer a reforma da decisão. Intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a agravante apresentou a petição de ID 13693430, oportunidade em que juntou aos autos balancetes analíticos da empresa agravante. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante e intimou-a para efetuar o pagamento do preparo recursal (ID 14082550). A agravante apresentou petição, oportunidade em que comprovou ter efetuado o pagamento do preparo recursal (ID 14423661 e 14423662). Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 14443361). A parte agravada ofertou contrarrazões (ID 15027780). Suscitou preliminar de intempestividade recursal. No mérito, defendeu o desprovimento do recurso. Intimada para se manifestar sobre a preliminar suscitada pela parte agravada, a agravante apresentou petição em que defende a tempestividade do recurso por ela interposto (ID 16082885). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente recurso é intempestivo, razão pela qual não pode ser conhecido. Tratando-se de decisão publicada no Diário de Justiça eletrônico (DJe) , considera-se como início do prazo recursal o dia útil seguinte ao da disponibilização da decisão no referido diploma. Quando se tratar de atos processuais efetivados eletronicamente, a sua prática é permitida em qualquer horário, desde que a petição seja transmitida até as 23h59min59s do último dia do prazo recursal. Na hipótese dos autos, a decisão foi disponibilizada no DJe no dia 13/11/2019 (quarta-feira) e publicada no dia 14/11/2019 (quinta-feira). O prazo recursal teve início no dia 18/11/2019 (segunda-feira) e terminou às 23h59min59s do dia 06/12/2019 (sexta-feira). A análise dos autos revela a intempestividade do presente recurso, uma vez que a sua interposição ocorreu às 00h00min54s do dia 07/12/2019 (sábado). Diante da ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator